Tribunal: STF
Processo: RE 1406784
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação local pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não tem lugar neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo a que se nega provimento.